Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR REFORMADO - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR - DL/DF 1.923/12 - INAPLICABILIDADE AOS INATIVOS. IRREDUTIBILIDADE.
1. Os inativos não se encontram sob o âmbito de incidência do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto Legislativo distrital 1.923/12. Além do mais, o dispositivo não autoriza a redução de proventos, no caso, com a exclusão da GRM já incorporada com base na legislação então vigente.
2. É devido, portanto, o restabelecimento do pagamento da gratificação e da diferença decorrente da ilícita supressão das parcelas respectivas.